Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO MESES DEPOIS. IRRELEVÂNCIA. APROXIMAÇÃO ÚTIL. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 § 8o CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. A opção feita pelo Colegiado, de não considerar irrisório o valor atribuído à causa (R$14.000,00), para fins de fixação da verba honorária, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, não implica omissão, mas expressão de entendimento contrário àquele esposado pelo recorrente, o que redunda na rejeição dos embargos de declaração.
4. Recurso rejeitado.